Tribunal: TJMT
Processo: 0008706-51.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008706-51.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0007-96 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
QUATRO MARCOS LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINARRES NULIDADE DE SENTENÇA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADAS – MÉRITO ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 87-G, §2o DO RICMS – ILEGALIDADE NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Neste sentido, analisando detidamente a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tem-se que, evidentemente, a mesma foi devidamente fundamentada, apresentando de maneira clara e concisa, os motivos que levaram aquele Juízo, ao entendimento expressado. Ainda, resta clarividente, que as alegações e súplicas de ambas as partes, foram apreciadas na referida
decisum,
inexistindo qualquer vício aparente, alusivo a ausência de fundamentação
.
2. In casu, tem-se que controvérsia em apreço, se trata tão somente de matéria de direito, vez que a questão contraditória, concerne tão somente, na legalidade do Inciso I, §1o, do art. 87-G do RICMS, que diga-se de passagem, estabelece que em caso de descumprimento da obrigação tributária, o regime de estimativa será suspenso, devendo o estabelecimento recolher o imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica. Desta forma, também está evidente, a desnecessidade de dilação probatória, inexistindo razões para a anulação da r. sentença. 3. ao contrário da alegação da parte Apelante, é constatado nos autos que a suspensão do benefício fiscal, não ocorreu em razão da SEFAZ/MT, e sim, em virtude de descumprir a legislação tributária, pois, deixou de realizar o pagamento do ICMS por estimativa no referido período, consequentemente, houve a imediata suspensão do regime diferenciado, prática que encontra previsão no art. 87-G do RICMS. Destaco ainda, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no referido dispositivo, o qual prevê expressamente, que em casos de suspensão do benefício fiscal por descumprimento ocasionado pelo contribuinte, o regime de apuração (durante a suspensão) deverá ser o normal. Ainda, é estabelecido pelo §2o, o contribuinte não faz jus a restituição tampouco a compensação, vez que teve o seu benefício fiscal suspenso, por descumprimento da legislação tributária, e recolheu o imposto supracitado pelo regime de apuração normal. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença mantida incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
QUATRO MARCOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário, identificada pela numeração única: 0008706-51.2009.8.11.0041, movida em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o
Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos iniciais, e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Ainda, condenou a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/2015 (ID: 2085611).

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 2085638, 2085644 e 2085651), que há ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF, c/c art. 489, inciso II, art. 1.022 e art. 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, na decisão que negou acolhimento aos embargos declaratórios, motivo pelo qual requer o acolhimento da liminar para que seja reconhecida a nulidade da referida sentença.

Ainda, assevera que a r. sentença objurgada, ofendeu o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 355, I e 369 do CPC), vez que tanto a parte Apelante quanto a parte Apelada, solicitaram diversas vezes a produção de provas, todavia, o Juízo de Origem entendeu que o feito dispensava a dilação probatória e julgou antecipadamente a lide.

Continua alegando, que a sentença recorrida merece reforma, pois o art. 87-G, §2o do RICMS é ilegal, pois viola o art. 165 do CTN.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença com base nas preliminares arguidas, e, apresenta pedido alternativo, requerendo o reconhecimento da ilegalidade do artigo 87-G, §2o, do RICMS, para reformar a sentença de Primeiro Piso, determinando a restituição do indébito tributário.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID: 2085751, 2085756, 2085760 e 2085805), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, pela pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, o qual expôs que em razão de inexistir interesse público, não se faz necessária a intervenção ministerial fiscalizadora, consoante pode ser comprovado no Parecer juntado ao processo sob o ID: 2300092.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
QUATRO MARCOS LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário, identificada pela numeração única: 0008706-51.2009.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos iniciais, e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Ainda, condenou a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/2015.

Extrai-se dos autos, que após o regular tramite do feito, o Juízo Singular julgou antecipadamente a lide, por entender que se trata tão somente de matéria de direito, inexistindo necessidade de maior dilação probatória.

Assim, sobreveio a r. sentença, a qual a parte Requerente ora Apelante, se insurge. In
verbis
:

“Vistos, etc. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito Tributário movida por QUATRO MARCOS LTDA., em face do requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos da ação em epígrafe, objetivando a autora a condenação do ente público ao pagamento do indébito tributário, diante do recolhimento em dobro do ICMS no valor de R$ 350.477,11 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos), bem como a declaração de inconstitucionalidade do § 2° do art. 87-G do RICMS. Aduz a autora em apertada síntese, que atua na atividade de frigoríficos, dedicando-se ao comércio de carnes, cuja matriz empresarial está localizada na cidade de Barueri/SP, sendo que possui algumas filiais estabelecidas no Estado de Mato Grosso. Relata que, devido suas atividades está sujeita ao pagamento de ICMS, no Regime de Estimativa, enquadradas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE n° 1011-2/01. Sustenta que, por um erro no sistema da SEFAZ/MT, no mês de janeiro de 2008, foi obrigada a efetivar o pagamento do imposto mediante o regime normal de apuração, informando que ao passarem pelos Postos Fiscais eram obrigadas a recolherem o ICMS sobre a nota fiscal apresentada. Assim, alegam que realizaram o pagamento duas vezes sobre a mesma operação de circulação de mercadoria, uma quando da emissão do DAR, e outra quando do pagamento das parcelas relativas ao regime de estimativa. Por fim, informa que após a regularização do sistema da SEFAZ/MT, pleiteou a compensação/restituição dos valores pagos em dobro, contudo, relata que o pedido fora indeferida em decisão proferida em processo administrativo n° 232.324/2008. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa, e no mérito requereu a improcedência da demanda, conforme fls. 163/186. Intimado o autor apresentou impugnação à contestação às fls. 192/203, rechaçando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram cls. É o relatório. Fundamento.

Decido. Primeiramente, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. No mais, suscitada a preliminar de ilegitimidade ativa, passo à análise. Aduz o requerido que não há legitimidade ativa da autora, uma vez que, em decorrência do art. 166 do CTN, deve haver prova nos autos de que a requerente arcou com o pagamento do imposto e não repassou tal ônus, assim, informa a requerida, que ante a ausência de comprovação que a requerente arcou com ônus decorrente da incidência do imposto, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa. Em que pese as alegações da requerida, entendo que as mesmas não devem prosperar. É de se destacar que, para a transferência do encargo financeiro relativo ao imposto indireto para terceiro, necessário se faz a autorização por um diploma legal, o que no caso dos autos não ocorreu. Sobre a temática interessante trazer à baila a lição de Souto Maior Borges (in “Teoria Geral da Isenção Tributária”, Malheiros, 3a edição, 2a tiragem, p. 185 e ss.): “Em decorrência da incidência jurídica, devedora do tributo é a pessoa legalmente assinalada como obrigada ao seu pagamento, isto é, eleita pela lei tributária para satisfazer a respectiva obrigação.” “A incidência jurídica do tributo pressupõe a inclusão de determinado fato no campo da regra jurídica da tributação. Ocorrendo o fato gerador, há incidência do tributo ou da regra jurídica sobre o fato e, pois, desencadeia-se como efeito típico o surgimento da obrigação tributária para uma pessoa determinada”. Ressalta-se que, a autora ostenta a condição de contribuinte tributário, tendo arcado com o ônus devido ao recolhimento do imposto, conforme se vê dos autos, assim é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Assim, diante das razões acima aduzidas, entendo por bem afastar a preliminar arguida pelo requerido. DO MÉRITO Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito, na qual a autora objetiva a condenação do ente público ao pagamento do indébito tributário, diante do recolhimento em dobro do ICMS no valor de R$ 350.477,11 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos), bem como a declaração de inconstitucionalidade do § 2° do art. 87-G do RICMS. Pois bem. No que tange aos estabelecimentos dos contribuintes, cujas atividades estão sujeitas ao pagamento de ICMS, são lhes facultados aderir ao regime de apuração normal, ou, ao regime de apuração de estimativa, nos termos do art. 128, I e II, do RICMS/MT. No caso alhures, percebe-se que a requerente é empresa atuante na atividade de frigorífico, e decorrente suas atividades, está enquadrada na Classificação Nacional de Aividades Exonômicas – CNAE, n° 1011-2/01, sendo optante do regime de estimativa para recolhimento do imposto ora em comento. É sabido que, tendo o contribuinte realizado o pagamento do imposto em valor superior ao devido, fara jus à repetição do indébito tributário. Nesse diapasão a lição de Eduardo Sabbag, (2012: p.870), in verbis: “se for pago o tributo a maior, o contribuinte tem direito à restituição, sem qualquer empecilho a ser imposto pelo fisco, pois qualquer óbice representa verdadeiro locupletamento do erário desprovido de causa”. Em relação à repetição de indébito tributário, dispõe o art. 165 do Código Tributário Nacional: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. A repetição do indébito tributário é o meio pelo qual o contribuinte poderá se utilizar para requerer a restituição de tributo que recolheu de forma indevida, e por outro lado, constituindo-se em obrigação da Administração Pública. Nesse diapasão, Marcelos Fortes Cerqueira, em sua obra, Repetição do Indébito Tributário, Editora Max Liomanad, 2000, p. 237: “o campo especulativo do Direito Tributário alcança todas as situações relacionadas direta ou obliquamente ao conceito restrito de tributo, dentre elas as relativas à repetição do indébito tributário, disciplinada que é por normas jurídicas integrantes do Sistema Tributário Brasileiro. Ademais, o campo especulativo do Direito tributário não vai rigorosamente apenas da criação à extinção do tributo; alcança também todas as situações ainda pendentes ou passíveis de alteração.” Entretanto, compulsando os autos, verifico que as pretensões da autora não merece guarida, isso porque, é possível constatar que a suspensão do benefício fiscal em nenhum momento se deu por erro da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso. É de se destacar que, ao contrário do que afirma a requerente o benefício fiscal estava suspenso por seu descumprimento à legislação tributária, uma vez que, havia deixado de efetuar o pagamento do ICMS estimativa devido no mês, o que ensejou, por consequência, na devida suspensão do regime diferenciado, nos termos do art. 87-G do RICMS, senão vejamos: Art. 87-G Verificada a falta de recolhimento de parcela de estimativa relativa ao ICMS, ou da fração devida ao Fundo de Desenvolvimento pertinente, ou do complemento trimestral de estimativa segmentada, na forma estatuída nesta seção, ou o recolhimento a menor em qualquer das hipóteses, ou, ainda, o descumprimento de obrigação principal ou acessória prevista na legislação tributária, inclusive quanto ao recolhimento do imposto devido por substituição tributária ou pelas demais operações ou prestações realizadas, o estabelecimento ficará sujeito a: I – inicialmente: suspensão do aludido regime, até que haja a regularização da pendência, desde que não ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão, período durante o qual será respeitado o disposto no §§ 1o e 2o deste artigo; Nesse contexto, é de se asseverar que não existe inconstitucionalidade no dispositivo guerreado, qual seja, § 2° do art. 87-G do RICMS, haja vista que, suspenso o benefício fiscal por descumprimento ocasionado pela requerente, o regime de apuração aplicável durante a suspensão é o normal. Assim é o disposto no § 1° do art. 87-G: Art. 87-G (omissis).

§ 1o A aplicação da suspensão mencionada no inciso I do caput deste artigo obrigará o estabelecimento a promover o recolhimento do imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica. Desta forma, qualquer valor recolhido a maior não será passível de restituição ou compensação, conforme determina o § 2° do art. 87-G do RICMS, e aqui tem que se dizer que não há nenhuma ofensa a legislação tributária, mas sim, busca-se respeitar o princípio da legalidade e isonomia, posto que proíbe o contribuinte que havia tido seu benefício fiscal suspenso de requerer a restituição dos valores recolhidos a título de ICMS normal. Veja-se o disposto § 2° do art. 87-G do RICMS:

Art. 87-G (omissis). § 2o Os recolhimentos efetuados em consonância com o disposto no parágrafo anterior, cujos valores excederem ao montante da estimativa, fixado para o período, não ensejarão ao estabelecimento direito de restituição ou compensação de qualquer importância, ainda que, posteriormente, restabelecido o aludido regime. Ora, excluindo o dispositivo de seu contexto tende-se a revelar uma aparência de inconstitucionalidade, contudo, cumpre asseverar que o texto fora do contexto vira subterfúgio para criação de falsas concepções de verdades. No caso alhures, à luz da realidade fática tem-se o seguinte: “o descumprimento de obrigação tributária ocasionada pela própria requerida acarretou em sanção consubstanciada no inciso I, do art. 87-G do RICMS, o que fez que vigorasse o regime de apuração normal nos termos do § 1° do mesmo dispositivo, e que por consequência, aplicando o §° 2, afasta-se qualquer possibilidade de restituição do débito pago em regime normal quando da suspensão do benefício fiscal”. Assim, nesse período em que o benefício fiscal esteve suspenso não há que se falar em bis in idem, posto que vigorava o regime de apuração normal, legalmente previsto, afastando o direito de restituição do indébito tributário. Diante do exposto, a medida que se impõe é a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do NCPC/2015. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem, incialmente passo a análise das preliminares presentes no Apelo em exame.

PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A respeito das decisões judiciais, sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, entre outras disposições, prevê expressamente a imprescindibilidade, dos julgamentos serem devidamente fundamentados.
In verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação “

Aliás, no Novo Código de Processo Civil, respectivamente em seu art. 489, inciso II, também há previsão de que a sentença, deva ser devidamente fundamentada, demonstrando expressamente quais os fundamentos em que o juiz analisou as questões trazidas pelas partes.
Ipsis Litteris
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito”

A propósito, se faz necessário citar a lição do aclamado Doutrinador Processualista Nelson Nery Júnior, que conceitua o referido tema da seguinte forma:

“Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir daquela maneira. A fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão. (...)”
[i]

Neste sentido, analisando detidamente a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tem-se que, evidentemente, a mesma foi devidamente fundamentada, apresentando de maneira clara e concisa, os motivos que levaram aquele Juízo, ao entendimento expressado. Ainda, resta clarividente, que as alegações e súplicas de ambas as partes, foram apreciadas na referida
decisum,
inexistindo qualquer vício aparente, alusivo a ausência de fundamentação
.

Outrossim, no que se refere ao julgamento antecipado da lide, é um saber público e notório, que inexistindo a necessidade de dilação probatória, sendo a controvérsia matéria exclusivamente de direito, pode o Juízo, com base na Seção II, art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, proferir sentença definitiva. Senão, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

In casu
, tem-se que controvérsia em apreço, se trata tão somente de matéria de direito, vez que a questão contraditória, concerne tão somente, na legalidade do Inciso I, §1o, do art. 87-G do RICMS, que diga-se de passagem, estabelece que em caso de descumprimento da obrigação tributária, o regime de estimativa será suspenso, devendo o estabelecimento recolher o imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica.

Desta forma, também está evidente, a desnecessidade de dilação probatória, inexistindo razões para a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, demonstrando que os pedidos preliminares constantes no presente Apelo, não merecem prosperar.

MÉRITO

Passo a análise do mérito.

Ao princípio, com base no art. 128, inciso I e II, do RICMS/MT, tem-se que os estabelecimentos em que os contribuintes exercem atividades sujeitas ao pagamento de ICMS, lhe são facultados aderir ao regime de apuração normal ou regime de apuração de estimativa.

“Art. 128 Os estabelecimentos dos contribuintes obrigados a efetuar e manter escrituração fiscal deverão apurar o valor do imposto a recolher, em conformidade com os seguintes regimes:

I – regime de apuração normal;

II – regime de estimativa.”

No presente caso, consoante aos documentos encartados no processo, bem como com base na própria argumentação da parte Apelante, se verifica que a mesma optou pelo regime de estimativa.

A princípio, a mesma alega que no ano de 2008, por erro no sistema da SEFAZ/MT, tiveram que efetivar o pagamento do imposto mediante ao regime normal. Então, realizaram o pagamento em duplicidade, primeiramente pelo regime normal e depois por estimativa. Assim, alega, existir um crédito a compensar ou restituir (R$ 70.639,14).

Ocorre, que ao contrário da alegação da parte Apelante, é constatado nos autos que a suspensão do benefício fiscal, não ocorreu em razão da SEFAZ/MT, e sim, em virtude de descumprir a legislação tributária, pois, deixou de realizar o pagamento do ICMS por estimativa no referido período, consequentemente, houve a imediata suspensão do regime diferenciado, prática que encontra previsão no art. 87-G do RICMS.
In verbis
:

“Art. 87-G Verificada a falta de recolhimento de parcela de estimativa relativa ao ICMS, ou da fração devida ao Fundo de Desenvolvimento pertinente, ou do complemento trimestral de estimativa segmentada, na forma estatuída nesta seção, ou o recolhimento a menor em qualquer das hipóteses, ou, ainda, o descumprimento de obrigação principal ou acessória prevista na legislação tributária, inclusive quanto ao recolhimento do imposto devido por substituição tributária ou pelas demais operações ou prestações realizadas, o estabelecimento ficará sujeito a:

I – inicialmente: suspensão do aludido regime, até que haja a regularização da pendência, desde que não ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data”

Destaco ainda, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no referido dispositivo, o qual prevê expressamente, que em casos de suspensão do benefício fiscal por
descumprimento ocasionado pelo contribuinte,
o regime de apuração (durante a suspensão) deverá ser o normal.

“§ 1o A aplicação da suspensão mencionada no inciso I do caput deste artigo obrigará o estabelecimento a promover o recolhimento do imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica.”

Com isto, conforme é estabelecido pelo §2o, o contribuinte não faz jus a restituição tampouco a compensação, vez que teve o seu benefício fiscal suspenso, por descumprimento da legislação tributária, e recolheu o imposto supracitado pelo regime de apuração normal.

Senão, vejamos:

“§ 2o Os recolhimentos efetuados em consonância com o disposto no parágrafo anterior, cujos valores excederem ao montante da estimativa, fixado para o período, não ensejarão ao estabelecimento direito de restituição ou compensação de qualquer importância, ainda que, posteriormente, restabelecido o aludido regime.”

Mais uma vez, saliento que inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, por não haver violação a legislação tributária, pois, o referido dispositivo almeja a preservação do princípio da legalidade e da isonomia.

Desta forma, tem-se que o pedido de reconhecimento de ilegalidade do artigo 87-G, §2o, do RICMS, bem como a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Piso, com a determinação de restituição de indébito tributário, não merece prosperar, devendo a sentença recorrida, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, incólume.

É como voto.

[i]
Nelson Nery Júnior, Princípios do processo na Constituição Federal. São Paulo: RT, 9a ed., 2009, p 286

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021